Tribunal: TJSP
Processo: 1500680-52.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Pena-base estabelecida no patamar mínimo legal. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas – Incabível - Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos,

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Pena-base estabelecida no patamar mínimo legal. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas – Incabível - Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos, ante a significativa quantidade de narcóticos apreendidos em poder dos réus, indicando o profundo envolvimento no narcotráfico e a elevada nocividade para a saúde pública. Regime mantido, pois se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade dos autores. Recurso interposto por ESDROS provido e recursos interpostos por JOÃO e EVERALDO parcialmente providos.